Tribunal: TJDFT
Processo: 0003417-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Em que pese o depoimento da vítima seja importante fonte de prova, ele deve ser corroborado, ainda que minimamente, por outros elementos de convicção autônomos e isentos que lhe possam ratificar e conferir verossimilhança.
3. Recurso conhecido e desprovido.